Tribunal: TJDFT
Processo: 0714485-96.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714485-96.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RESIDENCIAL SAN MATHEUS APELADO: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Na petição de ID 67083174, a empresa apelada (SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.) requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial e a inscrição do advogado Lucas Ramos Aguida OAB/DF n. 80.474, para realização de sustentação oral. No despacho proferido ao ID 67225182 esta Relatoria indeferiu o pedido em razão da ausência de procuração ou substabelecimento para o advogado indicado para sustentar. Em atenção ao aludido despacho, a empresa apelada efetuou a juntada do substabelecimento ao ID 67767525. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. No presente caso, o processo está pautado para julgamento na 1a Sessão Virtual de 2025, com início do julgamento no dia 22/01/2025 (ID 66965184). Considerando que o recurso de apelação admite sustentação oral, bem como a tempestividade do pedido, formulado no dia 13/01/2025, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial, cadastrando o advogado indicado na petição em referência para sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator